Tribunal: TJES
Processo: 0002328-52.2007.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002328-52.2007.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros
APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONTINÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA. AUSÊNCIA DE REUNIÃO DE PROCESSOS. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO DA TELEMAR NORTE LESTE PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PREJUDICADO. 1.
N
a continência, a reunião de causas,
quando cabível,
é obrigatória, com exceção da hipótese em que uma das causas já foi julgada,
sob pena de nulidade da sentença proferida somente em uma delas.
2.
Nesse passo,
observo que o magistrado reconheceu a continência entre os presentes embargos à execução fiscal e a ação anulatória, porém prosseguiu para julgamento do mérito destes embargos.
3.

Logo, sem maiores delongas, reconhecida a ocorrência de continência no presente caso, deve ser determinada a reunião dos processos para julgamento em conjunto, a fim de evitar decisões conflitantes.
4. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso interposto por Telemar Norte Leste S/A e julgar prejudicado o recurso interposto pelo Município de Vila Velha, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002328-52.2007.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogados do(a) APELANTE: ANDRE MENDES MOREIRA - MG87017-A, MARCELO PAGANI DEVENS - ES8392-A
APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

VOTO

VOTO

Da apelação interposta por Telemar Norte Leste S/A

O apelante
Telemar Norte Leste S/A
, em síntese,
alega
(i) a nulidade da sentença, com a consequente reunião
destes embargos à execução com a ação anulatória nº 0006831-24.2004.8.08.0035, até o julgamento definitivo desta última; (ii) inobservância à prova pericial produzida nos autos da ação anulatória continente; (iii) a nulidade da autuação lavrada por não indicar quais seriam os serviços autuados e em quais itens da lista prevista no art. 162, da Lei Municipal nº 3.375/97 estariam enquadrados; (iv) a ilegitimidade ativa do Município de Vila Velha; (v)
houve a cobrança de ISS sobre atividades que não foram prestadas; e (vi) não há incidência do ISS sobre atividades-meio.

P
ois bem.

Os arts. 56 e 57, do CPC, dispõem que:

Art. 56. Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais.

Art. 57. Quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução do mérito, caso contrário, a
s ações serão necessariamente reunidas
.

Com efeito, na continência, a reunião de causas, quando cabível, é obrigatória, com exceção da hipótese em que uma das causas já foi julgada, sob pena de nulidade da sentença proferida somente em uma delas.

Nesse passo, observo que o magistrado reconheceu a continência entre os presentes embargos à execução fiscal e a ação anulatória, porém prosseguiu para julgamento do mérito destes embargos.

Logo, sem maiores delongas, reconhecida a ocorrência de continência no presente caso, deve ser determinada a reunião dos processos para julgamento em conjunto, a fim de evitar decisões conflitantes.

Diante do exposto,

conheço
e dou provimento ao recurso de apelação interposto por Telemar Norte Leste S/A para, anulando a sentença, reconhecer a continência e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para reunião das ações (embargos à execução fiscal nº 0002328-52.2007.8.08.0035 e
ação anulatória nº 0006831-24.2004.8.08.0035
) para julgamento conjunto. Em tempo, julgo prejudicado o recurso interposto pelo Município de Vila Velha.

É com voto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 25.07.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.